Tribunal: TJPA
Processo: 0827113-55.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0827113-55.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL INTRODUZIDA PELO TRIBUNAL EM APELAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA NEUTRA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por Mauro Alexandre Nunes dos Passos, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, visando à revisão da dosimetria da pena fixada em ação penal na qual foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). Sustenta o revisionando que, no julgamento de apelação interposta exclusivamente pela defesa, o Tribunal passou a valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, que havia sido considerada neutra na sentença condenatória, o que configuraria violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus. Requer o afastamento desse vetor negativo e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, introduzida pelo Tribunal no julgamento de apelação exclusiva da defesa, quando tal vetor havia sido considerado neutro na sentença condenatória, configura violação ao princípio da non reformatio in pejus e autoriza a revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é cabível quando a decisão condenatória se revelar contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, hipótese em que se admite a correção de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena.

A sentença condenatória que individualizou a pena do revisionando analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e consignou expressamente que a conduta social não foi avaliada nos autos, tratando-a como vetor neutro na primeira fase da dosimetria.

No julgamento da apelação interposta exclusivamente pela defesa, o Tribunal passou a considerar negativamente a circunstância judicial da conduta social, ao lado da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 18 anos de reclusão.

A introdução de circunstância judicial negativa não reconhecida na sentença condenatória, em sede de recurso exclusivo da defesa, configura agravamento qualitativo da fundamentação da pena e viola o princípio da vedação à reformatio in pejus previsto no art. 617 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em recurso exclusivo da defesa, é vedado ao Tribunal inserir novas circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravar a dosimetria da pena, sob pena de reforma prejudicial.

A exclusão da circunstância judicial indevidamente valorada impõe o redimensionamento da pena-base, observando-se a proporcionalidade do incremento aplicado às circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na decisão revisada.

Considerando a pena mínima de 12 anos prevista para o homicídio qualificado e o acréscimo anteriormente aplicado de aproximadamente 2 anos por circunstância judicial negativa, remanescendo apenas os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, a pena-base deve ser fixada em 16 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão permanecem compensadas, inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, razão pela qual a pena definitiva deve ser estabelecida em 16 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal procedente.

Tese de julgamento
:

É vedado ao tribunal, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, introduzir circunstância judicial negativa não reconhecida na sentença condenatória, sob pena de violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

A inclusão de novo vetor desfavorável na dosimetria da pena configura agravamento qualitativo da fundamentação da pena, ainda que não haja aumento da pena final.

A exclusão de circunstância judicial negativada indevidamente impõe o redimensionamento proporcional da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 617 e 621, I; CP, arts. 33, §2º, “a”, 59 e 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 758.286/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.04.2023; STJ, REsp 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E DAR PROCEDENCIA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta em ação penal oriunda do processo nº 0023743-48.2014.8.14.0401, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Narra o requerente que foi pronunciado juntamente com outros dois corréus e posteriormente condenado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, sendo que a sentença condenatória, inicialmente proferida em 09/11/2017 (ID32262769), teria fixado a pena de forma conjunta para os acusados, sem a necessária individualização das circunstâncias judiciais. Posteriormente, por determinação deste Tribunal de Justiça, houve retificação da sentença, em 14/12/2020 (ID32262771), para que fosse realizada a individualização da dosimetria em relação a cada réu, mantendo-se, contudo, a reprimenda imposta ao revisionando no patamar de 26 anos de reclusão.

Prossegue afirmando que um dos corréus, JHON HEBERT SANTOS DA SILVA, manejou revisão criminal contra a segunda sentença perante este Tribunal, obtendo redução da pena para 24 anos de reclusão, sendo posteriormente beneficiado por decisão do Superior Tribunal de Justiça que redimensionou sua pena para 18 anos de reclusão, circunstância que teria influenciado o julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora revisionando.

Sustenta que, quando do julgamento de sua apelação por este Tribunal, ocorrido em 29/07/2024 (ID32262774), a pena também foi redimensionada para 18 anos de reclusão, em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no caso do corréu. Todavia, aduz que, ao replicar a dosimetria aplicada ao corréu, o acórdão teria considerado circunstância judicial negativa — especificamente a conduta social — que não havia sido valorada negativamente na segunda sentença condenatória, na qual tal vetor fora considerado neutro.

Argumenta, assim, que tal proceder configuraria violação ao princípio da non reformatio in pejus, porquanto se tratava de recurso exclusivamente defensivo, não sendo possível agravar a situação do réu mediante a inclusão de circunstância judicial desfavorável não reconhecida na decisão de primeiro grau. Defende que, afastada a indevida valoração da conduta social, restariam apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade e circunstâncias do crime — razão pela qual a pena-base deveria ser redimensionada para 16 anos de reclusão, com a consequente redução da pena definitiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da presente revisão criminal para que seja afastada a circunstância judicial da conduta social na primeira fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena imposta.

Regularmente distribuídos os autos, determinou-se a remessa ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal, ao argumento de que a pretensão revisional estaria fundada apenas na reavaliação da dosimetria da pena, matéria já examinada nas instâncias ordinárias, sem a apresentação de fato novo ou demonstração de erro judiciário apto a justificar a desconstituição da coisa julgada.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

A controvérsia devolvida ao exame desta Corte cinge-se à verificação da ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena do revisionando MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS, consistente na alegada violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, em razão da valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social quando do julgamento do recurso de apelação interposto exclusivamente pela defesa.

A revisão criminal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, admite o afastamento da coisa julgada quando a decisão condenatória se revelar contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Nessas hipóteses, não se trata de reexame do mérito da condenação ou de reavaliação probatória, mas da correção de vício jurídico manifesto que comprometa a legalidade do édito condenatório.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém (ID32262771), ao proceder à individualização da pena do revisionando, analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e consignou expressamente que a conduta social do réu não foi avaliada nos autos, circunstância que evidencia o seu tratamento como vetor neutro na primeira fase da dosimetria.

Em outras palavras, a decisão de primeiro grau não atribuiu valoração negativa à circunstância judicial da
conduta social
, limitando-se a reconhecer como desfavoráveis outros vetores do artigo 59 do Código Penal.

Todavia, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela defesa, esta Corte, ao redimensionar a reprimenda em conformidade com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao corréu JHON HEBERTH SANTOS DA SILVA, passou a considerar, na primeira fase da dosimetria, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis consistentes em culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 18 anos de reclusão.

Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado introduziu circunstância judicial negativa que não havia sido reconhecida na sentença condenatória, passando a valorar negativamente a conduta social do revisionando, circunstância que, conforme visto, fora expressamente considerada neutra pelo Juízo de primeiro grau.

Tal proceder revela-se juridicamente inadmissível.

Isso porque o recurso de apelação analisado pelo Tribunal era
exclusivamente defensivo
, circunstância que atrai a incidência do artigo 617 do Código de Processo Penal, segundo o qual é vedado ao órgão julgador agravar a situação do réu quando somente ele houver recorrido da decisão.

A vedação à
reformatio in pejus
não se restringe ao aumento aritmético da pena final, alcançando também as hipóteses em que ocorre agravamento qualitativo da fundamentação da pena, mediante a inclusão de circunstância judicial negativa não reconhecida na sentença condenatória.

No caso concreto, ao valorar negativamente a conduta social, circunstância que o Juízo sentenciante havia expressamente considerado não avaliada nos autos, o acórdão recorrido alterou a estrutura da dosimetria da pena em prejuízo do réu, configurando inequívoca hipótese de reformatio in pejus indireta, conforme jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DOSIMETRIA. APELO DEFENSIVO. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA NEUTRA PELO JUÍZO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não obstante seja possível que o Tribunal de origem apresente argumentos próprios para fundamentar sua decisão quanto à manutenção da condenação e da pena imposta na sentença, não lhe é autorizado, em recurso exclusivo da Defesa, inserir novas circunstâncias judiciais negativas ou agravar frações de pena contra o Apelante, sob pena de incorrer em indevida reforma prejudicial, vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal. 2. No caso, o Juízo singular considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e conduta social
. No entanto, o Tribunal de origem, no julgamento de recurso exclusivo da Defesa, afastou a valoração negativa dos referidos vetores e manteve a pena-base acima do mínimo legal diante da negativação da circunstância judicial das consequências do delito, que havia sido considerada neutra pela Magistrada de primeiro grau, o que configura reformatio in pejus
. 3. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus, a fim de fixar a pena-base no mínimo legal, reduzindo as penas do Paciente para 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal de 2 (dois) meses, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - AgRg no HC: 758286 GO 2022/0227871-3, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

Cumpre ressaltar que a circunstância judicial da conduta social, prevista no artigo 59 do Código Penal, refere-se à inserção do agente em seu meio social, familiar e profissional, não podendo ser presumida ou inferida automaticamente a partir da prática do delito. Sua valoração negativa exige fundamentação concreta, baseada em elementos específicos constantes dos autos, o que não ocorreu no caso em exame.

Assim, se o próprio Juízo de primeiro grau consignou inexistirem elementos suficientes para avaliar tal vetor, não poderia o Tribunal, em sede de recurso exclusivo da defesa, introduzir valoração negativa não anteriormente reconhecida.

Reconhecida, portanto, a ilegalidade apontada, impõe-se o afastamento da circunstância judicial da
conduta social
do processo de individualização da pena do revisionando.

Passa-se, então, ao redimensionamento da reprimenda, visto que a exclusão de um vetor, obrigatoriamente enseja na redução da pena, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE. 1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é obrigatória a redução proporcional da pena-base, quando o Tribunal de origem, em sede de julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar circunstância judicial negativada na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em violação da disposição contida no art. 617 do CPP(princípio ne reformatio in pejus). 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema, quando do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sufragando o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório. 3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do referido entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido. 4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de 28/8/2024):
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
.Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. 5. No caso concreto, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, pelo crime do art. 155, § 4º, I e II, do CP.
No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de Justiça mineiro afastou a valoração negativa da conduta social, sem promover a redução proporcional da pena na primeira fase da dosimetria
. 6. Recurso especial provido para fixar a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime fechado. (STJ - REsp: 2058971 MG 2023/0084306-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

O delito imputado ao revisionando — homicídio qualificado previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal — possui pena abstratamente cominada entre
12 e 30 anos de reclusão
.

Na hipótese examinada, o acórdão da apelação fixou a pena-base em 18 anos de reclusão, considerando três circunstâncias judiciais negativas. Desse modo, observa-se que o acréscimo total de 6 anos em relação ao mínimo legal decorreu da valoração desfavorável de três vetores, o que implica aumento aproximado de 2 anos para cada circunstância judicial negativa.

Afastada a valoração negativa da conduta social, restam apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime.

Assim, partindo-se do mínimo legal de 12 anos de reclusão, e considerando o incremento aproximado de 2 anos para cada circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, circunstâncias que foram compensadas no julgamento da apelação, razão pela qual se mantém a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Desse modo, a pena definitiva do revisionando deve ser redimensionada para 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Assim, a procedência da presente revisão criminal revela-se medida necessária para restaurar a legalidade da dosimetria da pena e assegurar a observância dos princípios constitucionais da individualização da pena e da vedação à reformatio in pejus.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e procedência da revisão criminal para o fim de redimensionar a pena imposta a MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS, fixando-a definitivamente em 16 anos de reclusão, ante a exclusão do vetor conduta social, mantendo-se inalterados os demais termos da condenação.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/04/2026